Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0740148-74.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOSIMAR DUARTE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por JOSIMAR DUARTE GONCALVES DA SILVA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41721619 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41740662 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (ID 42129849). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do processamento da presente petição criminal (ID 42226190 - Pág. 3). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Conforme indica a Defesa técnica, o apenado formulou pedido de detração da pena. No entanto, o requerente encontra-se constituído que já formulou referido pedido perante o juízo da VEP/DF (325.1 e 330.1), o qual foi devidamente apreciado (mov. 336.1), não havendo, inclusive, registro de interposição do competente recurso em face da referida decisão. Desse modo, como visto, não há questões jurídicas a serem analisadas, devendo se observada a sistemática recursal, notadamente quando o apenado se encontra patrocinado por advogado particular. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator